Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REACOMODAÇÃO EM VOO DOIS DIAS DEPOIS. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EXCESSIVO. CRITÉRIO BIFÁSICO. REDUÇÃO DE R$12.000,00 PARA R$ 5.000,00.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos. Configurado, pois, o serviço defeituoso.
3. Muito embora tenha ocorrido a reacomodação do recorrente em outro voo, com partida dois dias depois do contratado, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois a chegada ao destino com o atraso substancial de 43 horas, gera aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral.
4. Dano moral. Valor indenizatório. Utilização do critério bifásico, conforme REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; e REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Para danos morais advindos de cancelamento de voo, as Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização entre R$ 5.000,00 e R$ 4.000,00 (Acórdãos 1734051, 1721520, 1720423, 1714201 e 1710616); não havendo peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor, deve ser fixado o valor indenizatório em R$ 5.000,00, reduzindo-se o valor de R$ 12.000,00 fixado pelo juiz sentenciante, o qual se mostra excessivo para reparar os danos sofridos pela recorrida.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a condenação ao pagamento de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.